Tribunal: TJBA
Processo: 8051175-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051175-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo e o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação de regresso. A demanda foi proposta por empresa locadora de veículos contra o locatário, buscando o ressarcimento de valores que a empresa pagou a terceiro, em virtude de acordo decorrente de acidente de trânsito causado pelo locatário. O juízo cível declinou da competência por entender que a lide deriva de uma relação de consumo. Por sua vez, o juízo consumerista suscitou o conflito, argumentando que a pretensão de regresso possui natureza puramente cível. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação de regresso ajuizada pela locadora de veículos em face do locatário, para reaver indenização paga a terceiro. Para tanto, é necessário analisar a natureza jurídica da relação contratual que deu origem à demanda, determinando se ela se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor ou, exclusivamente, às do Código Civil, para fins de aplicação do artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. O contrato de locação de veículos, firmado entre uma empresa especializada e uma pessoa física que utiliza o serviço como destinatária final, configura relação de consumo. A empresa locadora enquadra-se no conceito de fornecedora, conforme o artigo 3º do CDC, pois desenvolve, de forma profissional e habitual, a prestação de serviços no mercado. O locatário, por sua vez, figura como consumidor, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma, ao utilizar o serviço para satisfazer uma necessidade pessoal. 4. A ação de regresso, embora vise o ressarcimento de um valor pago a um terceiro, tem sua causa de pedir fundamentada em contrato de locação de natureza consumerista e no suposto descumprimento de deveres por parte do consumidor. A obrigação de indenizar, que a locadora busca reaver, é uma consequência direta do uso do bem locado, núcleo da relação de consumo. Portanto, a pretensão não perde seu caráter consumerista apenas por ter sido desencadeada por um dano a terceiro. 5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), em seu artigo 69, estabelece a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar "todos os litígios decorrentes da relação de consumo", incluindo expressamente as ações de interesse do fornecedor. A presente ação de regresso enquadra-se nessa descrição, afastando a competência residual do juízo cível. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do Juízo Suscitante, a 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A relação jurídica estabelecida em contrato de locação de veículo entre empresa especializada e pessoa física, na qualidade de destinatária final do serviço, caracteriza-se como relação de consumo, sujeita à disciplina do CDC. 2. A competência para processar e julgar ação de regresso, ajuizada pela locadora contra o locatário para reaver valores pagos a terceiro em decorrência de acidente de trânsito, é da Vara de Relações de Consumo, pois a causa de pedir e a relação jurídica entre as partes derivam diretamente de um contrato de natureza consumerista, atraindo a competência especializada prevista no artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia." Dispositivos relevantes citados: art. 69 e 68 da LOJ/BA; art. 2º e 3º do CDC; Resolução 15/2015. Jurisprudência relevante citada: (TJBA. Agravo de Instrumento 8034705-96.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 28/11/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência n. 8051175-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador e como Suscitado o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08